Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-28.2013.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000797-28.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA - EPP - CNPJ: 24.973.182/0001-45 (APELADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 251.703.769-87 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Myrian Pavan Schenkel
, nos autos da Execução Fiscal nº 0000797-28.2013.8.11.0037 ajuizada em face de
JOÃO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA - EPP
, que acolheu reconheceu
exceção de pré-executividade e reconheceu
a decadência do direito de lançamento dos créditos nos moldes do artigo 173 do CTN
e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que
malgrado o ICMS esteja sujeito, em regra ao lançamento por homologação, isso não se verifica quando presentes hipóteses de infração tributária, em relação as quais o lançamento se perfaz de oficio pela autoridade administrativa, a teor do art. 149 e seus incisos do CTN.

Afirma que quando regularmente declarado e recolhido, o tributo se considera lançado por homologação, todavia, quando não efetuado o recolhimento, tal qual neste caso, o imposto é lançado de oficio, após o procedimento administrativo tributário (PAT) destinado a tal averiguação.

Aduz que
o art. 173, I, do CTN, regulamenta a sistemática da decadência em relação aos impostos não lançados por homologação, de modo que o r. juízo confundiu as disposições do sobredito dispositivo com aquelas constantes no art. 150, § 4°, do CTN, que regula os casos de autolançamento.

Relata que considerando-se que o fato gerador ocorreu no ano de 2006, o prazo inicial para lançamento seria 01/01/2007 e, portanto, o prazo decadencial findaria em 01/01/2012, não operando, portanto, a decadência do direito de constituir o crédito tributário, uma vez que foram constituídos em 2011, pelo Aviso de Cobrança 159720 de 25/03/2011 (processo N. 159720/SEFAZ), conforme expresso na CDA, cuja liquidez e certeza não foi afastada pelo excipiente por meio de prova documental.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja afastada a decadência do direito de lançar o crédito tributário, com a consequente retomada do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 7350731 -.

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Myrian Pavan Schenkel
, nos autos da Execução Fiscal nº 0000797-28.2013.8.11.0037 ajuizada em face de
JOÃO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA - EPP
, que acolheu reconheceu
exceção de pré-executividade e reconheceu
a decadência do direito de lançamento dos créditos nos moldes do artigo 173 do CTN
e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
07/02/2013
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
JOÃO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA - EPP
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
de
R$ 9.011,51
(nove mil, onze reais e cinquenta e um centavos), inscritos na
CDA nº 20113139.

O ora apelado, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo.

Inconformado com o acolhimento da exceção de pré-executividade, o exequente, ora apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Com efeito, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se à falta de recolhimento de ICMS.

Partindo dessa premissa, conforme se denota da CDA nº
20113139
,
o lançamento possui o fato gerador em
01/2006,
e
vencimento em
10/02/2006,
cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2007
. Por outro lado, a constituição do crédito foi em
25/03/2011
, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2007
) e a data da constituição do crédito tributário (
25/03/2011
) não houve o prazo decadencial do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL -

DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

(N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE CINCO (5) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – LUSTRO PRESCRICIONAL – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS PROVIDOS. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Não se opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, uma vez que não decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença que reconheceu a decadência do débito tributário e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020